Tribunal: TJDFT
Processo: 0002456-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002456-73.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO DE BRITO FREITAS PIMENTEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IDENISIO ALVES MACIEL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (PRIMEIRO RÉU). CRIMES DE PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (SEGUNDO RÉU). PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELO PRIMEIRO RÉU. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 1 Apelações interpostas por dois réus, o primeiro condenado a 6 (seis) meses de detenção pela prática de deserção, e o segundo condenado a 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão pela prática de prevaricação e falsidade ideológica. 2 As alegações de nulidade arguidas pelo primeiro réu não foram suscitadas em momento processual adequado, ocorrendo a preclusão, nos termos do art. 504, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. 3 Comprovado que o primeiro réu, dolosamente, ausentou-se, sem licença, da unidade militar onde servia, por mais de 8 (oito) dias, deve ser mantida a condenação pelo delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), tratando-se de crime de mera conduta. 4 Comprovado que o segundo réu, dolosamente, atuou e se omitiu, a fim de evitar a responsabilização do primeiro réu, bem como que inseriu informação falsa em documento público para simular a concessão de dispensa-recompensa ao primeiro réu, deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica (arts. 319 e 312 do Código Penal Militar). 5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados os critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6 Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 451, 456 e 457, todos do Código de Processo Penal Militar, bem como o artigo 5o do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de sua absolvição, em razão de diversas nulidades absolutas que teriam ocorrido durante o processo de investigação. Aponta que a lei militar requer formalidades que não teriam sido observadas, tais como a necessidade de apresentação do termo de deserção, do termo de inspeção de saúde, bem como da ausência de exercício do direito constitucional de permanecer em silêncio (aviso de Miranda). Aponta a ocorrência da chamada fishing expedition. Pontua, ainda, a necessidade de ser absolvido pela atipicidade da sua conduta, sem, contudo, indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. Por fim, aponta ofensa a diversos dispositivos da Constituição Federal para amparar suas teses. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada violação dos artigos 451, 456 e 457, todos do Código de Processo Penal Militar, bem como o artigo 5o do Código de Processo Civil, e o pleito de absolvição. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em razão da tese relativa à atipicidade da sua conduta. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 1.640.387/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1413529 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009